Tribunal: TJDFT
Processo: 0051583-74.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0051583-74.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ESPÓLIO DE ALFREDO LEANDRO BORGES DESPACHO Intime-se o recorrido para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da proposta de acordo apresentada pelo recorrente no ID no 48469811. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007